Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004802-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO VIERO GAITAN - CPF: 955.931.101-82 (RECORRENTE), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO COM PEDIDOS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS – PROVA DO DANO E DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CURSO “TRANCADO” – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REMODELAMENTO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Provado o deferimento do “trancamento” do curso de MBA, com todas as parcelas pendentes, revela-se ilegal a cobrança e negativação por fatura com vencimento posterior a data da solicitação, sendo cabível a condenação por danos morais.

A extensão do dano moral não se mostrou grave e também não repercutiu em nenhum outro prejuízo ao crédito do recorrente, razão pela qual deve ser reduzido a metade o valor, pois irá bem remunerar a espécie judicializada e não implicará em enriquecimento sem causa a vítima.

R E L A T Ó R I O

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ recorreu da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta por MARCO ANTONIO VIERO GAITAN.

Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços uma vez que apenas cobrou o que era devido pelos serviços prestados.

Alega que não há que se falar em danos morais indenizáveis na espécie, visto que não configurados.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

O Recorrido apresentou contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Ao analisar os autos, possível constatar que o Recorrido efetivamente realizou o “trancamento” do curso de MBA que cursava junto a Recorrente, encontrando-se na ocasião com todas as mensalidades até aquela data devidamente quitadas, fato que se deu em 06/08/2021.

Assim sendo, força reconhecer que o lançamento da mensalidade com vencimento em 10/10/2021 do recorrido feito a débito da Recorrente sua negativação não se mostra legal e legítimo, pois o trancamento já estava deferido na data de vencimento do boleto, conforme assentado em linhas anteriores.

Portanto, andou bem a sentença no ponto que entendeu como inexigível o débito e ilegal a negativação ocorrida, pois sem lastro jurídico obrigacional que trouxesse dever de pagar sobre as costas do recorrido Marco Antonio Viero Gaitan.

No entanto, verificado o
quantum
de indenização fixado pelo magistrado
a quo
, no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) penso que deva ser modificado, pois para a sua fixação devem ser observadas a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, sendo certo que o valor se mostrou exacerbado.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso inominado para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023